Tribunal: TJMT
Processo: 0003423-77.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003423-77.2017.8.11.0005
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49566481) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36476981):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – OPOSIÇÃO POR EX-CÔNJUNGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – EX-ESPOSA COPROPRIETÁRIA DE IMÓVEL RURAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA DE 50% DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEAÇÃO PRESERVADA POR DIVÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ao impugnar a gratuidade, o Apelante expôs meras alegações no sentido de que a Recorrida é proprietária de vários maquinários agrícolas e áreas de terras e, por tal motivo, não faria jus ao benefício. Contudo, não trouxe documentos aptos para comprovar que a Recorrida, inequivocadamente, não merece o benefício da gratuidade. Preliminar rejeitada.
2- Nos termos do artigo 674, do CPC, detém legitimidade ativa para ajuizar a ação de embargos de terceiro, aquele que não é parte no processo. Ou seja, aquele que não integra o polo passivo da lide e que tenha sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possui. No caso concreto, a Embargante/Apelada NÃO foi apontada na ação principal como coexecutada, o que torna evidente a sua qualidade de terceira estranha àquela lide.
3- Diante da prova de que a Apelada não foi intimada de qualquer ato processual na Ação de Execução, não há falar em intempestividade dos Embargos de Terceiros.
4- Ainda que o Banco Apelante tenha direito de preferência, no caso concreto, os 50% do valor do imóvel pertencente ao Executado garante a dívida cobrada no processo de execução, pois estes 50% estão avaliados em quantia corresponde aproximadamente quarenta vezes o valor da dívida”. (N.U 0003423-77.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41009985), estes foram rejeitados no acórdão de id 46309484.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo Banco do Brasil S.A., manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Rovena Zahn Boabaid de Brito, que deferiu parcialmente os pedidos, para declarar a nulidade da penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da matrícula n. 22.719, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, bem como condenar o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
O Recorrente alega violação aos artigos. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por suposta negativa de prestação jurisdicional.
Suscita ofensa ao artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, porquanto, “(...) ao rejeitar os embargos de declaração aforados pelo Recorrente, no intuito de sanar omissão e eliminar contradição importante para o julgamento da lide, o Tribunal a quo entendeu que tais embargos eram manifestamente protelatórios meramente protelatórios e aplicou a multa de 1% (...)”. (id 49566481 - p. 7)
Afirma que “(...) não há, data venia, fundamentação consistente a justificar a aplicação da multa protelatória inserta no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, em especial quando se trata de matérias postas em juízo, cujas provas estão nos autos, em total desprestígio ao princípio da primazia das decisões”. (id 49566481 - p. 8)
Aponta contrariedade ao artigo 674 do Código de Processo Civil, em razão do não reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida.
A suposta afronta aos artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil, está amparada na assertiva de que “(...) em que pese a Recorrida tenha informado que título exequendo (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária) foi contratado em 17/09/1997, aditado em 24/12 /1999, em 29/06/2000 e em 30/05/2001, é certo que em todas essas negociações, a embargada compareceu na qualidade de anuente hipotecária, consentindo com a constituição da garantia SEM exclusão de sua meação”. (id 49566481 - Pág. 12)
Argumenta que “(...) a constituição da garantia hipotecária é anterior a estipulação de qualquer cláusula constante do divórcio, não possuindo este, por ausência de disposição legal, o condão de infirmar a hipoteca, ou mesmo a inclusão da meação”. (id 49566481 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 50111997).
Sem contrarrazões, conforme id 53198983-TJ.
É o relatório.
Decido
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade
Da suposta violação aos artigos. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado: - a arguição de ilegitimidade ativa da Recorrida para a oposição de Embargos de Terceiro, pois teria figurado como anuente hipotecária da operação sub judice, bem como - a aplicabilidade dos artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
"No que concerne à omissão, conforme relatado, o Recorrente sustenta que esta Câmara não se manifestou sobre a inaplicabilidade dos artigos 1.419 e 1.422, do Código Civil, em especial porque nas razões do apelo alegou que a Embargada assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que lastreia a Ação Executiva, na qualidade de anuente hipotecária, consentindo com a constituição da garantia sem a exclusão de sua meação e porque a garantia hipotecária é anterior a estipulação de qualquer cláusula constante do divórcio .
Não há qualquer omissão no julgado e basta a leitura do Acórdão para constatar que a questão foi devidamente apreciada, embora não tenha havido citação expressa dos dispositivos citados pelas Recorrentes.
Todavia, é prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, o que importa é que a matéria objeto do recurso seja integralmente analisada .
Neste caso, no Acórdão consta expressamente que ao interpor o Recurso de Apelação o Banco Embargante suscitou preliminar de ilegitimidade ativa da Embargada, sob a tese de que aquela somente poderia opor Embargos de Terceiro se não tivesse assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, o que não é o caso dos autos.
Ainda alegou que a Apelada integra a lide executiva, na qualidade de interveniente garante, motivo pelo qual não tem legitimidade para defender seu patrimônio pela via dos Embargos de Terceiro.
As teses foram devidamente apreciadas e rejeitadas porque, da cópia da petição inicial da Ação Executiva ajuizada pelo Banco Recorrente, constatou-se que a Apelada não integra o polo passivo daquela demanda. Não figura como coexecutada, o que torna evidente a sua qualidade de terceira estranha àquela lide.
Aliás, o Banco Embargante qualificou o Executado como DIVORCIADO.
Também importa registrar que, se nos termos do Enunciado 134 da Súmula do STJ, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua meação, como negar tal direito a ex-cônjuge que comprovou que desde 10/12/2001, está divorciada do Executado e que 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado é de sua propriedade e posse.
Demais a mais foi consignado que o Recorrente ajuizou a demanda em face do ex-cônjuge da Embargada, no intuito de receber a importância de R$ 156.717,35 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), tendo como título executivo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria n.o 97/00376-X.
O feito executivo tramitou normalmente até que a realização da penhora do imóvel rural objeto da matrícula n.o 22.719, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT.
Foi determinada e realizada a avaliação do bem e o imóvel foi avaliado em R$ 16.989.457,00 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e nove mil e quarenta e sete reais).
Nessa esteira, tal como consta de forma expressa no voto condutor, ainda que o Banco Embargante tenha direito de preferência, é óbvio que os 50% do valor do imóvel pertencente ao Executado garante a dívida cobrada no processo de execução, pois estes 50% estão avaliados em R$ 8.494.728,50 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), cuja quantia corresponde aproximadamente 40x (quarenta vezes) o valor da dívida”. (id 43123488 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o Banco Recorrente expressamente incluiu na ação executiva que lastreou a penhora, o pedido de citação da Recorrida, considerando ter constado do título exequendo como anuente garante.
No entanto, neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) com a petição inicial dos Embargos, a Recorrida juntou cópia integral do feito executivo e da análise desses documentos, observa-se, sem grande dificuldade, que a Apelada não foi intimada de qualquer ato processual naquele feito. Ou seja, é de fácil percepção que a Recorrida tomou conhecimento do processo executivo depois de realizada a penhora que recaiu sobre a parte do imóvel que a ela pertence”. (id 32846469 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento dever ser aplicado no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2°, do CPC, em que o Recorrente impugna a multa aplicada com base no referido dispositivo, ao argumento de que os Embargos de Declaração por ele opostos não eram protelatórios.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 2° DO ARTIGO 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
(...)
5. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil, a Recorrente aduz que “(...) a hipoteca detém como um de seus principais efeitos a constituição de um vínculo real, que acompanha a coisa. Esse vínculo real (direito de sequela) tem efeitos erga omnes, dando direito de excussão ao credor hipotecário, contra quem esteja com o bem”. (id 49566481 - p. 12)
Nesse sentido, argumenta que “(...) em que pese a Recorrida tenha informado que título exequendo (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária) foi contratado em 17/09/1997, aditado em 24/12/1999, em 29/06/2000 e em 30/05/2001, é certo que em todas essas negociações, a embargada compareceu na qualidade de anuente hipotecária, consentindo com a constituição da garantia SEM exclusão de sua meação”. (id 49566481 - Pág. 12)
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) ainda que o Banco Apelante tenha direito de preferência, é óbvio que os 50% do valor do imóvel pertencente ao Executado garante a dívida cobrada no processo de execução, pois estes 50% estão avaliados em R$ 8.494.728,50 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), cuja quantia corresponde aproximadamente quarenta vezes o valor do débito”. (id 32846469 - p. 6). (g.n.)
Com isso, observa-se que o Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a suficiência da garantia da execução pela penhora de 50% do bem.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII